Tribunal: TJDFT
Processo: 0749719-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. CRIMES PATRIMONIAIS. REPARAÇÃO DOS DANOS OU INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O APENADO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REPARAÇÃO DO DANO. TEMA 931 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defesa em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de concessão de indulto pleno, com base no Decreto n. 11.846/2023, por não haver comprovação da reparação/inocorrência dos danos ou a incapacidade do apenado de repará-las.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão diz respeito ao fato de o agravante ter que comprovar ou não a hipossuficiência econômica alegada para que não haja impedimento ao deferimento do indulto pleno, diante da não reparação dos danos causados pelas infrações.
III. Razões de decidir:
3. Trata-se de sentenciando com escolaridade básica, sem nenhuma profissionalização, que trabalha na informalidade, é assistido pela Defensoria Pública, foi condenado por furtos de itens de pequena monta e não recolheu fiança arbitrada pela autoridade policial e permaneceu preso até liberação judicial, de maneira que a alegação da hipossuficiência é suficiente e não pode ser óbice para a concessão do indulto a reparação dos danos às vítimas, pois o “status” de pobreza é notório.
4. Ao apenado assistido pela Defensoria Pública a hipossuficiência econômica é presumida e entendimento diverso pelo Juízo da Execução exige decisão suficientemente motivada, com a indicação concreta de elementos que apontem a possibilidade de o agravante arcar com a reparação do dano à vítima, de cada crime patrimonial em que pleiteia o indulto.
5. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 28-fevereiro-2024, no julgamento do REsp 2090454/SP, revisou posicionamento anterior e, no Tema Repetitivo n. 931, fixou a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". Embora o tema não trate de indulto, evidencia a intenção da Corte de obstar um tratamento anti-isonômico no âmbito da execução penal, em razão da capacidade econômica dos presos.
6. Cumpre retornar os autos ao juízo de origem para que reexamine a possibilidade de concessão de indulto ao apenado, nos moldes estabelecidos pelo Decreto n. 11.846/2023, obstada nova negativa sob o argumento de que não houve a comprovação de inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo, diante da presunção de veracidade de hipossuficiência do apenado.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.